Tribunal: TJDFT
Processo: 0739601-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739601-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LINDALVA COELHO LIMA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0702367-44.2020.8.07.0014, ajuizada em desfavor do Agravante por LINDALVA COELHO LIMA E SILVA, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Os presentes autos do PJe cuidam de ação de conhecimento dada entre as partes em epígrafe. No bojo da contestação (ID: 65951658), a parte ré suscita prejudicial de prescrição e preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva. Impugna, ainda, a gratuidade de justiça bem como valor atribuído à causa. Adiante, intimadas a dizer sobre produção de provas (ID: 67027348), a parte ré pleiteou o envio dos autos à Contadoria Judicial (ID: 68445252), tendo a parte autora quedado inerte e silente (ID: 68898336). É o breve relatório. Decido. Afasto, de plano, a impugnação à gratuidade de justiça, atento ao recolhimento das custas iniciais pela parte autora (ID: 64127042 e ID: 64127044). Quanto à impugnação ao valor da causa, não vislumbro fundamento jurídico apto à sua alteração, considerando a observância pela parte autora à previsão do art. 292, inciso V, do CPC/2015, razão porque indefiro-a. De outro giro, destaco que a preliminar de incompetência não merece acolhimento, à míngua de subsunção da sociedade de economia mista ré à previsão do art. 109, inciso I, da CF/1988, em conformidade com o enunciado sumular n. 556 do c. Supremo Tribunal Federal: ‘É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista’. Não obstante, ‘O Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, reafirmou recentemente em conflito de competência entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil’ (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019)" (Acórdão 1267145, 07336263320198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Rejeito, por esses fundamentos, a preliminar em destaque. Por outro lado, segundo a teoria da asserção, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser aferida com os elementos apresentados pela parte autora na inicial. Nessa esteira, a parte autora deduziu a presente demanda com vistas à cobrança de diferenças monetárias referentes à administração e arrecadação do Programa de Integração Social (PIS)/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) em desfavor do réu. Frise-se, por relevante, que a atribuição em comento decorre de lei (art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970). Verifico, ademais, que a parte autora não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas tão-somente em relação à gestão praticada pelo réu. Desse modo, reputo demonstrada a pertinência subjetiva da parte ré, motivo pelo qual rejeito a preliminar em comento. Em relação à prejudicial elencada, este Juízo perfila o entendimento adotado pelo e. TJDFT consistente no afastamento do prazo previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, em virtude do ajuizamento da demanda em desfavor de sociedade de economia mista, entidade de direito privado, sem equiparação ao conceito de Fazenda Pública. Diante disso, na ausência de prazo prescricional específico (art. 206 do CC/2002), a regra a ser observada é aquela disposta no art. 205, cabeça, do CC/2002, ensejando a aplicação do prazo decenal. A propósito, “O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria.” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). Saliento que o aludido prazo deve ser contado a partir da notícia de violação do direito (actio nata), a qual, no caso dos autos, se deu em 22.11.2017 (ID: 62010486, p. 10), uma vez que "Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata" (Acórdão 1250148, 07226540720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por esses fundamentos, afasto a prejudicial elencada, à míngua de decurso do prazo prescricional referente à data de conhecimento do fato e ao ajuizamento da presente demanda. Lado outro, indefiro a prova pericial pleiteada pela parte ré, eis que sua efetivação se condiciona à prolação prévia de decisão final de mérito, com o eventual provimento do direito postulado, sujeitando-se, pois, à eventual fase posterior de liquidação de sentença, se for o caso. Sem prejuízo, ao analisar o conteúdo dos presentes autos, verifiquei que as questões de fato encontram-se demonstradas nos autos, de modo que resta exclusivamente a apreciação das questões de direito. Trata-se, portanto, da hipótese de julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I, do CPC/2015). Para fins estatísticos, certifique-se conclusão destes autos para SENTENÇA. Intimem-se. O que cumpra.” Quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento, afirma o Agravante que seu recurso tem amparo “no artigo 1.015, inciso IX c/c art. 1.019, bem como art. 932 do Novo Código de Processo Civil” (Num. 19489157 - Pág. 1). Sustenta o Agravante que é parte ilegítima para o Feito; que a Justiça Comum Estadual é absolutamente incompetente para o Feito; e que a pretensão está prescrita. Invoca decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.o 0713512-49.2019.8.07.0009 e que se determinou a suspensão de todos os Feitos em que se discuta a legitimidade passiva do Agravante quanto à matéria de mérito (PASEP). Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com o acolhimento das preliminares. Preparo regular (Num. 19490912 e 19490913). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0702367-44.2020.8.07.0014, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Ação de Conhecimento em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do saneamento do Feito. As alegações de ilegitimidade de parte, de incompetência e de prescrição, todas rejeitadas na decisão em tela, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Por fim, quanto à decisão proferida em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a suspensão do processo decorre de norma cogente (art. 313, inciso IV, do CPC (“Art. 313. Suspende-se o processo: IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;”). Assim, deverá o Agravante deduzir o pleito de suspensão do processo perante o Juízo a quo, notadamente porque o tema não foi abordado na decisão agravada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador